Tribunal: TJSP
Processo: 1502474-13.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos e que não foram objeto do recurso – Recurso Ministerial voltado contra o regime inicial e substituição das penas, bem como pelo reconhecimento da agravante da calamidade pública – Recurso da acusação integralmente provido – Agravante configurada - Regime semiaberto fixado dada a gravidade do

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos e que não foram objeto do recurso – Recurso Ministerial voltado contra o regime inicial e substituição das penas, bem como pelo reconhecimento da agravante da calamidade pública – Recurso da acusação integralmente provido – Agravante configurada - Regime semiaberto fixado dada a gravidade do fatos e circunstâncias desfavoráveis – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, porque não recomendável socialmente, devendo ser afastada - Recurso ministerial provido.